Tribunal: STF
Processo: ARE 1033269
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VÍNCULO. VERBAS DEVIDAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal.



    II - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie, bem como na análise de fatos e provas.



    III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.